Tribunal: TJSP
Processo: 2083749-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Indeferimento pelo MM. Juízo a quo. Irresignação do embargante. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC, não preenchidos. Garantia do Juízo que é necessária ainda que a matéria seja relevante e a questão seja passível de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade (REsp 1772516). Caso dos autos. Execução não garantida. Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Indeferimento pelo MM. Juízo a quo. Irresignação do embargante. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC, não preenchidos. Garantia do Juízo que é necessária ainda que a matéria seja relevante e a questão seja passível de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade (REsp 1772516). Caso dos autos. Execução não garantida. Ausência de notícia acerca da existência de penhora, caução ou oferecimento de bem em garantia. Decisão mantida. Recurso não provido.